Tribunal: TJDFT
Processo: 0707660-08.2023.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. CONSTRUÇÃO DE FECHAMENTO DO CONDOMÍNIO. INSTITUIÇÃO TAXAS EXTRAS. EXIGÊNCIA DE APROVAÇÃO POR QUORUM QUALIFICADO. PREVISÃO NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. NÃO OBSERVÂNCIA. NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É possível que os titulares das unidades condominiais, ao disciplinarem o regimento interno do condomínio, convencionem normas mais restritivas que as dispostas na legislação federal quando melhor se adequarem aos seus próprios interesses coletivos e desde que não violem norma de ordem pública.
2. Demonstrada a inobservância da convenção condominial no quórum para aprovação de obra e no limite de despesa extraordinária estabelecido na convenção, correta a sentença que declara a nulidade da assembleia geral.
3. Recurso desprovido.